Tribunal: TJES
Processo: 5001931-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Contratuais
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001931-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAGOTTO & BASILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e outros

AGRAVADO: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001931-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAGOTTO & BASILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, EDVALDO BARBOSA BRANDAO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSMAR DE SOUZA PAGOTTO - ES7288
AGRAVADO: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) AGRAVADO: ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO REIS MAZZEI - ES5890

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso, não se verifica qualquer dos vícios apontados no acórdão embargado. O embargante sustenta que o recurso seria intempestivo, haja vista o acesso espontâneo do advogado nos autos.

No entanto, conforme destacado no acórdão,
“a intimação da decisão agravada ocorreu em 13/01/2025, sendo o recurso interposto em 10/02/2025, dentro do prazo legal, considerando o recesso forense e a contagem em dias úteis. O acesso dos autos por terceiros, ainda que advogados do mesmo escritório, sem poderes constituídos no momento do acesso, não possui validade para fins de contagem de prazo.”
.

Com efeito, o advogado Caio Ramos Barbosa, de fato, não detinha poderes constituídos para representar a agravante Pagotto & Basilio Advogados Associados. O substabelecimento constante às fls. 1.257 se refere exclusivamente aos poderes concedidos por Edvaldo Brandão. À época do substabelecimento, a sociedade Pagotto & Basilio Advogados Associados sequer figurava como parte autônoma no feito.

Quanto à ilegitimidade recursal de Edvaldo Brandão, o acórdão embargado destacou que o agravante demonstrou ser terceiro prejudicado. Logo, não há omissão, mas discordância da parte com a fundamentação adotada, o que não enseja aclaratórios.

No tocante à alegação de que a decisão agravada seria mero despacho, também houve manifestação expressa no voto, que reconheceu o conteúdo decisório da medida que postergou a análise de pedido urgente, com aptidão para causar lesão grave, justificando o cabimento do agravo.

Por fim, os demais pontos mencionados nas contrarrazões foram refutados, ainda que implicitamente, pela fundamentação do acórdão, que reconheceu a titularidade autônoma dos honorários e sua natureza alimentar, inclusive com trânsito em julgado.

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro material no acórdão embargado.

Pelas razões expostas, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.